Tribunal: TJSP
Processo: 2342760-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, é matéria idêntica à tratada no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.337.790/PR – TEMA 578/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.